Tribunal: TJPA
Processo: 0800870-80.2019.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800870-80.2019.8.14.0066

APELANTE: LOURICEL DAVID SCHUTZ, ESPÓLIO DE LOURIVAL, REGINA SCHULZ

APELADO: ESPÓLIO DE LOURIVAL, REGINA SCHULZ, LOURICEL DAVID SCHUTZ

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO QUE PREVIA AJUIZAMENTO DE AÇÃO SOBRE POSSE DE BENS. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO. REABERTURA DO PRAZO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença determinando a reabertura do prazo de 60 dias para ajuizamento de nova ação possessória, após improcedência parcial de ação reivindicatória ajuizada por herdeiro com base em acordo homologado nos autos de inventário. 2. O agravante sustentou que, nos termos do acordo, a improcedência da ação deveria implicar automática devolução dos bens ao espólio, sem reabertura de prazo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se, diante da improcedência da ação reivindicatória relativa à posse de bens, é juridicamente admissível a reabertura do prazo para que o herdeiro ajuíze nova ação possessória, conforme previsão de acordo homologado nos autos de inventário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação sistemática da cláusula do acordo impõe a compreensão de que o prazo visava permitir a adequada discussão da posse em ação própria. 5. A improcedência da ação reivindicatória decorreu da inadequação da via eleita, não do reconhecimento do direito do espólio sobre os bens. 6. A reabertura do prazo prestigia os princípios da cooperação, da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição. 7. A controvérsia sobre a titularidade da posse deve ser resolvida nas vias ordinárias, conforme art. 612 do CPC, o que inviabiliza a imediata devolução dos bens ao inventário.
8. A manutenção da decisão monocrática preserva a lógica processual e evita decisões contraditórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Agravo Interno conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento:
A improcedência de ação reivindicatória ajuizada por herdeiro não impede a reabertura de prazo para propositura de ação possessória, quando pactuada em acordo homologado nos autos de inventário, sendo aplicáveis os princípios da primazia do julgamento de mérito e da efetividade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4º, 6º, 612.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, Apelação Cível nº 0005859-62.2021.8.16.0188, Rel. Sérgio Luiz Kreuz, j. 17.04.2023; TJMG, AI nº 10000205954720001, Rel. Elias Camilo, j. 05.07.2021.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE URUARÁ/PA

AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0800870-80.2019.8.14.0066

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LOURIVAL E OUTROS

AGRAVADO: LOURICEL DAVID SCHUTZ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.24317970) interposto pelo ESPÓLIO DE LOURIVAL SCHULZ, por sua inventariante REGINA SCHULZ, contra a decisão monocrática (Id.23599273) de minha relatoria, proferida nos autos da Apelação Cível n.º 0800870-80.2019.8.14.0066, que conheceu do recurso interposto pelo espólio, mas lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará/PA.

A controvérsia originou-se de ação reivindicatória cumulada com manutenção de posse, perdas e danos e pedido de tutela antecipada de evidência, ajuizada por Louricel David Schultz contra o espólio do seu genitor, pretendendo ver reconhecida sua propriedade e posse sobre diversos bens móveis e imóveis, a saber: um trator de esteiras, um imóvel urbano, um imóvel rural e uma camioneta TOYOTA HILLUX.

O juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo apenas o direito à posse da camioneta TOYOTA HILLUX, cuja propriedade foi documentalmente comprovada.

No tocante aos demais bens, entendeu-se que não houve comprovação da titularidade dominial, razão pela qual foram julgados improcedentes os pedidos reivindicatórios correspondentes.

A sentença ainda impôs à parte autora o ônus da sucumbência, em razão do insucesso na maioria dos pedidos.

Interpostos recursos de apelação, não foi conhecido o apelo do autor Louricel David Schultz, ante a sua deserção, restando conhecido e desprovido o recurso interposto pelo espólio.

No agravo interno (Id.24317970), a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro ao não determinar a imediata devolução dos bens ao espólio, em virtude da inércia do autor quanto ao cumprimento do acordo homologado nos autos do inventário, que fixava o prazo de sessenta dias para propositura da ação competente, sob pena de perda da posse e retorno dos bens ao espólio.

Alega que a ação proposta por Louricel Schultz foi inadequada, uma vez que, ao invés de ação possessória, optou por ajuizar ação reivindicatória, cujo insucesso materializaria a perda da posse, nos termos do pactuado.

Ressalta, ainda, que a manutenção da posse dos bens pelo autor, mesmo após o insucesso da demanda e o descumprimento do acordo, contraria os princípios da coisa julgada, da segurança jurídica, da estabilidade da lide e da imparcialidade do juízo.

Argumenta que, ao reabrir prazo e permitir novo ajuizamento de ação, estaria o Poder Judiciário violando o princípio da legalidade, uma vez que o acordo homologado judicialmente, com força de título executivo judicial, havia estabelecido sanção clara e definitiva para o descumprimento do prazo: a perda da posse dos bens em favor do espólio.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada, com a determinação de que os bens objeto da demanda retornem à posse do espólio, em cumprimento ao acordo judicial homologado e ao entendimento consolidado na jurisprudência pátria acerca da eficácia vinculante da coisa julgada material.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os requisitos de admissibilidade.

A questão central do presente recurso reside na discordância do agravante quanto à determinação da sentença, mantida pela decisão monocrática agravada, que reabriu o prazo de 60 (sessenta) dias para o agravado ajuizar nova ação em relação aos bens cujos pedidos reivindicatórios foram julgados improcedentes.

Conforme destacado pelo agravante, o acordo realizado nos autos do processo de inventário nº 0122722-46.2015.8.14.0066, homologado por sentença, estabeleceu expressamente:

"3) As partes acordam que seja ajuizada a ação competente pelo herdeiro LOURICEU DAVI SCHULTZ, no prazo de até 60 (sessenta) dias, a contar desta data, sob pena de perda da posse pelo herdeiro e o retorno dos bens ao presente inventário;"

O agravante sustenta que, tendo sido julgada improcedente a ação reivindicatória em relação a três dos bens (trator de esteiras, imóvel urbano e imóvel rural), estes deveriam automaticamente retornar ao inventário, nos termos do acordo firmado, sem possibilidade de reabertura do prazo para ajuizamento de nova ação.

Contudo, não assiste razão ao agravante.

Como bem observado pelo juízo de primeiro grau e mantido pela decisão monocrática agravada, o acordo homologado previa a necessidade de ajuizamento da "ação competente" para discussão da posse e/ou propriedade dos bens.

Conforme ficou evidenciado no julgamento da ação reivindicatória, o Autor/agravado optou por via inadequada para a proteção de seu alegado direito, o que culminou na improcedência de parte de seus pedidos.

No entanto, é preciso interpretar o acordo judicial em sua integralidade e finalidade. O objetivo da cláusula que estabelecia o prazo de 60 dias era justamente permitir que a questão da titularidade dos bens fosse discutida em ação própria, desvinculada do inventário, evitando assim o prolongamento desnecessário do processo sucessório.

Ao determinar a reabertura do prazo, o juízo a quo agiu em consonância com o princípio da primazia do julgamento de mérito, previsto no art. 4º do CPC, segundo o qual "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa".

O art. 6º do CPC estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". Nessa perspectiva, a determinação de reabertura do prazo prestigia a efetividade da jurisdição, permitindo a solução da controvérsia quanto à titularidade dos bens pelo seu mérito.

Ademais, vale ressaltar que a discussão quanto à posse e propriedade dos bens é questão de alta indagação que, conforme o art. 612 do CPC, deve ser resolvida pelas vias ordinárias. O julgamento de improcedência da ação reivindicatória não resolveu definitivamente a controvérsia quanto à posse dos bens, apenas reconheceu que o autor não comprovou a propriedade.

Nesse contexto, a determinação de reabertura do prazo para o ajuizamento da ação competente (possessória, no caso) é medida que se coaduna com o princípio da efetividade processual, evitando decisões contraditórias que poderiam advir da mera devolução dos bens ao inventário sem a adequada resolução da controvérsia sobre a posse.

Como destacado na decisão monocrática agravada, enquanto pendente de controvérsia a titularidade da posse, resta impossibilitada a inserção dos bens para inventário e partilha, conforme dicção do art. 612 do CPC, assim interpretado pelos Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O ÚNICO IMÓVEL INDICADO À INVENTARIANÇA PERTENCIA À PESSOA FALECIDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA COMPRA E DA POSSE DO BEM QUE DEVE SER FEITA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.”.
(TJPR - 11ª Câmara Cível - 0005859-62.2021.8.16.0188 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTO SERGIO LUIZ KREUZ - J. 17.04.2023) (TJ-PR - APL: 00058596220218160188 Curitiba 0005859-62.2021.8.16.0188 (Acórdão), Relator: substituto Sérgio Luiz kreuz, Data de Julgamento: 17/04/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/04/2023).

EMENTA:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO- DISCUSSÃO SOBRE POSSE DE IMÓVEL - TRANSMISSÃO HEREDITÁRIA - POSSIBILIDADE - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL INVENTARIADO- NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA - VIAS ORDINÁRIAS- ARTIGO 612 DO CPC
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
- A questão relativa ao pedido de reintegração de posse entre o espólio e herdeiros ou terceiro, deve ser resolvida nas vias ordinárias, razão pela qual, mantem-se a decisão que assim determinou
. Entretanto, na parte relativa à exclusão do imóvel da partilha devido à ausência de título de domínio, a decisão deve nesse ponto ser reformada, porque a posse sobre o imóvel expressa valor econômico, nada havendo que impeça sua partilha.”. (TJ-MG - AI: 10000205954720001 MG, Relator: Elias Camilo, Data de Julgamento: 05/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021)

Portanto, a decisão monocrática agravada não merece reparo, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Diante desse cenário, infere-se que a insurgência recursal carece de amparo jurídico, sendo medida de rigor a manutenção da decisão monocrática.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 07/10/2025